Tribunal: CARF
Processo: 13886.720255/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. GFIP RETIFICADORA. GFIP ORIGINAL TRANSMITIDA DENTRO DO PRAZO. PROVA DOCUMENTAL. DOCUMENTO LISTADO NA NORMA REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA GFIP. AUTUAÇÃO DESCABIDA.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão, podendo ser juntada posteriormente em virtude da impossibilidade de fazê-lo por força maior e fato ou direito superveniente.
A comprovação da entrega das GFIPs dentro do prazo estabelecido na legislação de regência deve ser realizada a partir da apresentação de documento que é listado em ato normativo como hábil para tanto.
A multa deve ser considerada descabida nas hipóteses em que a GFIP original é transmitida dentro do prazo a que alude a legislação de regência, ainda que posteriormente tenha sido transmitida GFIP retificadora.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.720255/2018-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.126 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
NEMO - NÚCLEO ESPECIALIZADO DE MEDICINA OCUPACIONAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. GFIP RETIFICADORA.
GFIP ORIGINAL TRANSMITIDA DENTRO DO PRAZO. PROVA
DOCUMENTAL. DOCUMENTO LISTADO NA NORMA REGENTE
COMO HÁBIL À
COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA GFIP.
AUTUAÇÃO DESCABIDA.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos
capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de
preclusão, podendo ser juntada posteriormente em virtude da impossibilidade
de fazê-lo por força maior e fato ou direito superveniente.
A comprovação da entrega das GFIP’s dentro do prazo estabelecido na
legislação de regência deve ser realizada a partir da apresentação de
documento que é listado em ato normativo como hábil para tanto.
A multa deve ser considerada descabida nas hipóteses em que a GFIP original
é transmitida dentro do prazo a que alude a legislação de regência, ainda que
posteriormente tenha sido transmitida GFIP retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.720255/2018-53
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720255/2018-53

Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado a GFIP da competência de 13.2013 fora do prazo legal
estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A da Lei n.
8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada em R$ 3.039,20 (fls.
13).
A empresa foi devidamente notificada da autuação e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 2/3, alegando, em síntese, (i) que havia apresentado a GFIP da competência
de 13.2013 em 19.12.2013, ou seja, dentro do prazo estabelecido pela legislação de regência,
sendo que em 26.02.2013 apresentou, espontaneamente, GFIP retificadora por meio da qual
informou a alteração cadastral de um funcionário específico, bem assim (ii) que a entrega de
GFIP retificadora antes do início de qualquer procedimento fiscal, acompanhada, se for o caso,
do pagamento das respectivas contribuições e dos acréscimos exclui a responsabilidade pelo
cometimento de infrações, conforme dispunha a Solução de Consulta n. 5, de 02.02.2012, e, por
fim, (iii) que não concordava com a cobrança da multa lançada no valor de R$ 3.039,20.
Com base em tais alegações, a empresa requereu a procedência da impugnação e
colocou-se à disposição da Receita Federal para prestar esclarecimentos adicionais que se
fizessem necessários.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 26/31, a 3a Turma da DRJ de Ribeirão Preto – SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“(...) Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos
elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é
a informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a
qual constou do lançamento.
[...]
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de
prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é
necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a apresentação com erros ou
incorreções é que a intimação deve ser realizada.
Portanto, a intimação que anteceda a constituição do crédito tributário somente será
realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos previstos em
lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
[...]
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720255/2018-53

A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos
e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de
não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na
competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
Sobre a denúncia espontânea, considerando a vinculação do julgador administrativo
prevista no art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 2011, e a Solução de Consulta Interna
(SCI) no 7 – Cosit, de 26 de março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em
28/03/2014, que vincula essa autoridade julgadora (...).
[...]
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução Normativa
(IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das multas por
descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa
aplicável no caso de “falta de entrega da declaração [GFIP] ou entrega após o prazo”. O
§5o do referido art. 476 dispõe inclusive sobre os termos inicial e final para efeitos da
aplicação da multa por não entrega da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como
termo final “a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da
lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento”. Portanto em caso de
entrega em atraso da GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que
houve efetivamente a entrega da guia.
O art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa por
descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação antes de
qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina específica que
disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já que, regra geral, as
infrações por descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta de
entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-A da
Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o art. 472 da IN
RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que sejam sanadas
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720255/2018-53

espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja disciplina específica que
preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento da obrigação acessória.
[...]
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de Súmula, que
transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa com base na
denúncia espontânea.”
Na sequência, a empresa autuada foi devidamente intimada da decisão de 1a
instância em 11.11.2019 (fls. 38/40) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 43/46,
protocolado 09.12.2019, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Que a autoridade judicante de 1a instância não observou a questão
principal de que não houve atraso na entrega da GFIP e que houve um
equívoco no sistema eletrônico de processamento de dados, pois o Auto de
Infração descreve a infração contida na GFIP retificadora entregue em
26.02.2015 com valor principal devido à seguridade social de R$
30.392,07 e terceiros R$ 6.074,39, sendo que essa GFIP retificadora foi
transmitida com a finalidade de retificar a qualificação de um segurado da
Previdência Social e constou os mesmos dados da GFIP inicial;
(ii)
Que todos os valores declarados e devidos à Previdência Social referentes
ao décimo terceiro salário do ano de 2013 no montante de R$ 30.392,07 e
R$ 6.974,39, referentes às contribuições destinadas às terceiras entidades,
foram integralmente recolhidas;
(iii)
Que não houve atraso na entrega da GFIP e tampouco alteração dos fatos
geradores declarados à Previdência Social, de modo que, tratando-se de
GFIP retificadora, a empresa deveria ter sido intimada previamente à
lavratura do auto de infração para prestar esclarecimentos ou apresenta-la,
nos termos do artigo 32-A da Lei n. 8.212/91; e
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720255/2018-53

(iv)
Que a multa não é aplicada nas hipóteses em que a GFIP retificadora é
transmitida de forma espontânea e antes de qualquer procedimento
fiscalizatório, nos termos da Solução de Consulta n. 5, de 02.02.2012.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer que o presente recurso
seja julgado procedente e que a penalidade aplicada seja anulada em decorrência da flagrante
ilegalidade da autuação.
No caso em tela, observe-se, de plano, que houve a entrega da GFIP originária
dentro do prazo a que alude a legislação de regência, sendo que, posteriormente, a empresa
recorrente acabou transmitindo GFIP retificadora para corrigir a qualificação de um dos seus
segurados. A análise da documentação juntada aos autos não reivindica maiores digressões ou
complexidades. Trata-se, na verdade, de valoração das provas colacionadas tais quais
colacionadas aos autos.
Nesse contexto, verifique-se que o artigo 16 do Decreto n. 70.235/72 dispõe que
o sujeito passivo deve apresentar documentos hábeis e idôneos que possam comprovar suas
alegações no momento do oferecimento da impugnação, sob pena de não poder fazê-lo
posteriormente em decorrência da preclusão processual. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.” (grifei).
É importante fazer essa observação inicial com a finalidade de aclarar, de logo,
que as provas que devem ser aqui analisadas foram juntadas aos autos no momento da
apresentação da peça impugnatória, não havendo se falar, portanto, na ocorrência da preclusão
processual no contexto das provas.
Além do mais, saliente-se que o artigo 29 do Decreto n. 70.235/721 bem dispõe
que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova.
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o qual a valoração
dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma livre, não se
cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais, aliás, poderiam

1 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720255/2018-53

acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no julgamento da lide. É
nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López2:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, de
modo que não existe, aqui, limitação relativamente às provas que podem ser produzidas. Mas, de
fato, saliente-se que o livre convencimento do julgador está adstrito às questões trazidas aos
autos e, aí, decerto que autoridade produzir provas sobre fatos distintos daqueles postos à sua
apreciação e que não tenham sido requeridas pelos interessados, sob pena de nulidade da
decisão. A autuação de ofício do julgador é no sentido de poder complementar ou obter
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos, restando-se concluir, portanto,
que a busca pela verdade material não autoriza que o julgador possa substituí-las em desacordo
com os fatos discutidos ou possa substituir os interessados na produção de provas3.
Por último, registre-se que o Manual SEFIP 8.4 bem dispõe que a entrega de
GFIP’s pode ser comprovada a partir dos seguintes documentos: (i) Protocolo de Envio de
Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; (ii) Comprovante de Declaração à Previdência;
e/ou (iii) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão. Confira-se:
“Manual GFIP/SEFIP 8.4
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.”

2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
3 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720255/2018-53

Quaisquer dos documentos acima listados são hábeis a comprovar que a entrega
da GFIP’s foi efetivamente realizada em tal ou qual momento, não se cogitando, portanto, e até
por força do artigo 29 do Decreto n. 70.235/72, em qualquer hierarquia entre os referidos
documentos, de modo que todos eles apresentam o mesmo peso no julgamento da lide.
Pois bem. Compulsando os documentos juntados aos autos, verifico que a
empresa recorrente apresentou o Comprovante de Declaração à Previdência Social às fls. 14 por
meio do qual demonstra efetivamente que a GFIP original correspondente a competência de
13.2013 foi transmitida em 19.012.2013, ou seja, dentro do prazo estabelecido pela legislação de
regência.
De fato, a empresa demonstrou que enviou a GFIP original dentro do prazo
estabelecido na legislação de regência, ainda que posteriormente a empresa tenha transmitido
GFIP retificadora (fls. 15). Considerando, portanto, que a entrega da GFIP original foi realizada
dentro do prazo estabelecido na legislação de regência, decerto que a multa aplicada deve ser
cancelada.
É nesse sentido que tem se manifestado este Tribunal Administrativo, conforme se
pode observar das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP RETIFICADORA. GFIP INICIAL
ENTREGUE NO PRAZO. AUTUAÇÃO DESCABIDA.
Descabida a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP retificadora, quando ficar
devidamente comprovada que a declaração inicial foi transmitida dentro do prazo legal.
(Processo n. 10805.723527/2015-99. Acórdão n. 2001-003.253. Conselheiro Relator
Marcelo Rocha Paura. Sessão de 21.05.2020. Data da Publicação em 12.06.2020).
***
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
GFIP ORIGINAL ENTREGUE NO PRAZO E POSTERIORMENTE RETIFICADA.
NÃO CABIMENTO DE MULTA POR ATRASO
Não cabe a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP quando a declaração
original foi transmitida dentro do prazo legal e posteriormente transmitida declaração
retificadora correspondente.
(Processo n. 13977.720245/2014-75. Acórdão n. 2001-002.902. Conselheiro Relator
André Luis Ulrich Pinto. Sessão de 19.05.2020. Data da Publicação em 08.07.2020).”
Aliás, essa linha de raciocínio também vem sendo sustentada especificamente por
esta Turma julgadora, conforme se verifica da emente transcrita abaixo:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP RETIFICADORA. GFIP
INICIAL ENTREGUE NO PRAZO. AUTUAÇÃO DESCABIDA.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720255/2018-53

Descabida a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP retificadora, quando ficar
devidamente comprovada que a declaração inicial foi transmitida dentro do prazo legal.
(Processo n. 13842.720157/2018-22. Acórdão n. 2201-006.487. Conselheiro(a)
Relator(a) Débora Fófano dos Santos. Sessão de 06.07.2020. Data da publicação em.
31.07.2020).”
Tendo em vista que a entrega da GFIP original relativa à competência de 13.2013
foi realizada dentro do prazo estabelecido na legislação de regência, entendo que a multa deve
ser cancelada.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e entendo por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital